Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA EM FACE DO ENTEDE QUE A REMUNERA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. No caso, verifica-se a omissão no voto quando não há definição do prazo para o fornecimento do medicamento por parte do ente público.
4. A despeito das alterações normativas implementadas e com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento que respalda a Súmula 421. Ademais, é inegável que os recursos destinados à Defensoria, para atender seu objetivo institucional, ainda que provenham de um fundo próprio e independente, integram o orçamento geral do Ente Federal ao qual pertence, de modo que não há fixação de honorários para a Defensoria Pública do DF em face do próprio Distrito Federal.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Embargos de declaração ID 33095446 conhecidos e parcialmente providos.
7. Embargos de declaração ID 33212170 conhecidos e desprovidos.